Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO Á DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. O fundamento da sentença recorrida foi no sentido de que a prova pericial concluiu que o autor tinha monoparesia de membro superior, o que se enquadra como deficiência, ante o fato de que a legislação de regência prevê que são deficientes aqueles que tenham comprometimento da função física.
2. Nas razões recursais, a parte apelante limitou-se a trazer argumentos genéricos no sentido de que a parte autora/apelada não se enquadra como pessoa deficiente, que sabia das regras do edital do concurso e que a decisão é injusta, porque viola o Princípio da Isonomia e vinculação ao edital, não atacando as razões de decidir explanadas na sentença, especialmente embasadas na perícia judicial realizada que atestou a condição de pessoa com deficiência da parte. Recurso não conhecido.
3. A sentença não comporta vícios ou nulidades e foi baseada em laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Restou consignado que a parte autora/apelada é considerada pessoa com deficiência, nos termos da lei, devendo ser anulado o ato administrativo em sentido contrário.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.